Tribunal: TJMT
Processo: 1066682-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066682-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURIANA CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 603.997.831-72 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas com fundamento na Lei do
Superendividamento
c/c pedido de tutela de urgência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por ausência dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento do
superendividamento
. A autora sustentou sua
hipervulnerabilidade
financeira, alegando comprometimento do mínimo existencial e cerceamento de defesa pela ausência de audiência com representantes habilitados para transigir.

II.
Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a instauração do procedimento especial de
superendividamento
previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC; (
ii
) aferir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de audiência conciliatória com representantes dos credores com poderes para transigir; (
iii
) analisar a legalidade da concessão da gratuidade da justiça à parte autora.

III.
Razões de decidir

1
.
A autora não comprova a situação de
superendividamento
nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, pois seus rendimentos mensais, mesmo considerando os descontos, não evidenciam comprometimento do mínimo existencial.

2.
Os descontos alegados pela apelante
se
concentram em conta corrente e despesas ordinárias, não abrangidas pela limitação legal aplicável apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento (Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o).

3.
A ausência de variação significativa na situação financeira após a contratação das dívidas afasta o requisito da boa-fé e da superveniência do estado de inadimplência generalizada.

4.
O plano de pagamento apresentado não revela esforço efetivo de reorganização financeira compatível com o padrão de despesas essencial, havendo inclusive gastos passíveis de adaptação.

5.
A audiência conciliatória foi regularmente realizada, com propostas apresentadas, não havendo nulidade a ser
reconhecida
, tampouco prejuízo demonstrado.

6.
A alegação de cerceamento de defesa
se encontra
preclusa, pois não foi oportunamente arguida antes da sentença.

7.
A concessão da justiça gratuita permanece válida, diante da ausência de prova inequívoca da capacidade financeira da autora, conforme precedentes do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A configuração do
superendividamento
exige prova inequívoca de que as dívidas de consumo comprometem o mínimo existencial do consumidor, o que não se verifica quando os descontos incidem fora da folha de pagamento e os rendimentos cobrem as despesas básicas.

2.
A audiência conciliatória prevista no art. 104-A, §2o, do CDC, realizada com apresentação de propostas pelos credores, é válida, ainda que não resultem em acordo, salvo demonstração de prejuízo.

3.
A concessão do benefício da justiça gratuita exige impugnação acompanhada de prova da capacidade financeira do beneficiário, o que não se deu no caso.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 1.010, III, 487, I; CDC,
arts
. 6o, XII, 54-A, §§ 1o e 3o, 104-A, §§ 1o e 2o, 104-B; Decreto n.o 11.567/2023, art. 3o; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap.
Cív
.
no
1038620-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2024; TJMT, Ap.
Cív
.
no
1022085-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.03.2024; TJMT, RAC no 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, j. 16.11.2022; STJ,
REsp
1774660/RJ;
AgInt
no
REsp
1785426/PB;
AgInt
no
REsp
1743428/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

LAURIANA CEBALHO DE OLIVEIRA
, cont
ra
sentença proferida
pela MM.a Rita Soraya Tolentino de Barros, da 2
a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que
,
nos autos da
ação de limitação de descontos/repactuação de dívidas com base na lei do
superendividamento
c/c
pedido de tutela de urgência
,

movida contra
o
BANCO
BV S/A

e
OUTROS
,
julgou
extinta a ação,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ante a ausência dos requisitos legais previstos em lei
.

Inconformada,
LAURIANA CEBALHO DE OLIVEIRA
recorre, alegando, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao concluir pela ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da situação de
superendividamento
, desconsiderando elementos fáticos e jurídicos relevantes trazidos aos autos.

Salienta que restou demonstrada a sua impossibilidade de adimplir integralmente as dívidas contraídas sem o comprometimento do seu mínimo existencial, na forma prevista pelo art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei no 14.181/2021.

Sustenta, ainda, que a decisão deixou de considerar suas despesas
essenciais, bem como a real capacidade econômica, evidenciada por documentos comprobatórios anexados aos autos
.

A apelante também aponta cerceamento de defesa, em razão da não realização de análise individualizada das provas, bem como da inobservância do procedimento bifásico previsto na legislação do
superendividamento
, especialmente quanto à audiência de conciliação,
que foi realizada com
representantes do
s
credor
es

sem possuírem
poderes específicos para transigir, conforme exigido pelo art. 104-A, §2o, do CDC.

Insiste, ademais, na necessidade de reconhecimento de sua boa-fé, presumida nas relações de consumo e não infirmada por qualquer prova em sentido contrário, destacando que sua condição de vulnerabilidade financeira foi, inclusive, reconhecida judicialmente mediante a concessão da gratuidade da justiça.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, reconhecendo sua situação de
superendividamento
e determinando a repactuação das dívidas nos moldes propostos. Alternativamente, requer a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, a fim de que seja oportunizada a efetiva fase conciliatória e o prosseguimento do feito, em estrita observância ao procedimento previsto na Lei no 14.181/2021.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (
IDs
276706371, 276706374, 276706378, 276706381 e 278052862). Na oportunidade, o apelado
Banco CSF S/A
(ID 276706381) alegou, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. Já a
apelada
Nu Financeira
S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
impugnou a justiça gratuita concedida à apelante (ID 278052862).

O recurso é tempestivo (ID 276706367) e isento de preparo, em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 277526395).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
o apelado
Banco CSF S/A
que o recurso interposto pela apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

Ademais, salienta o apelado
Nu Financeira
S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

que a apelante não demonstrou a falta de condições financeiras que justifiquem a concessão da gratuidade pleiteada.

Contudo, inobstante o apelado alegue a apelante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, ele não traz nenhuma prova que demonstre que ela possua condições de arcar com os gastos processuais.

Em detida análise aos autos, constata-se que a recorrente demonstrou ser pessoa hipossuficiente, juntando documentos que comprovam suas alegações.

De acordo com o entendimento do STJ, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso
haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida pelo apelado.

Sobre a
matéria:

REsp
1774660/RJ;
AgInt
no
REsp
1785426/PB;
AgInt
no
REsp
1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Por essa razão,
mantenho o direito à gratuidade da justiça
e
rejeito
a referida preliminar.

Por fim, sustenta a apelante que houve cerceamento de defesa, diante da ausência de uma fase conciliatória efetiva e da não observância do procedimento bifásico, em razão de o ato ter sido realizado sem a presença de representantes dos credores com poderes específicos para transigir, conforme exigido pelo art. 104-A, §2o, do CDC.

No entanto, diversamente do afirmado pela apelante, a audiência de conciliação foi realizada normalmente, com a apresentação das propostas dos credores participantes do ato. Todavia, a autora declinou das referidas propostas, não havendo comprovação de que tenha ocorrido prejuízo efetivo à parte.

Além disso, houve preclusão da suposta nulidade alegada pela apelante, visto que ela em nada se manifestou a respeito nos autos, deixando o feito prosseguir até a prolação da sentença.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida pela apelante.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso preenche os requisitos extrínsecos, como tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles: cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e apreciação da pretensão recursal.

Trata-se de ação de limitação de descontos/repactuação de dívidas com base na Lei do
Superendividamento
, ajuizada por
Lauriana
Cebalho
de Oliveira
em face de
Banco BV S/A, Banco CSF S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) S/A e
NU Financeira
S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, na qual pretende a autora, com amparo nas alterações trazidas pela Lei no 14.181/21 ao CDC, no trato do
superendividamento
, a limitação das parcelas contratadas com os apelados em 30% de sua renda líquida, ante a sua situação de
hipervulnerabilidade
.

Aduz a apelante, na inicial, que é administradora de empresa e vem percebendo, atualmente, em torno de R$ 11.086,54 (
onze mil, oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos
); com os descontos, recebe em torno de R$ 5.537,73 (cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), valor com o qual arca com suas demais despesas, dentre elas: luz, telefone/internet, alimentação, água, condomínio, medicamentos, gás, combustível, diarista, financiamento de imóvel e de veículo, que totalizam a quantia de R$ 7.230,44 (sete mil, duzentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos).

Após, sobreveio sentença extinguindo o feito, ante a ausência dos requisitos legais previstos em lei, sob o seguinte fundamento:

“(...)

É inconteste nos autos, que a parte autora pretende a limitação dos descontos em folha de pagamento, no percentual de 30% de sua renda líquida, tanto que na exordial assim manifestou:

“Por isso, a autora busca guarida junto ao Judiciário, a fim de que os descontos em favor dos bancos réus sejam limitados ao patamar de 30% de sua renda líquida, garantindo-lhe desta forma o mínimo indispensável à sua sobrevivência”
(id n. 176143547-
pág.
04).

Deste modo,
será
analisado nos autos, os requisitos legais para análise da Lei de repactuação da dívida, como a possibilidade de redução ao limite pretendido na inicial.

O
Superendividamento
é a situação de um indivíduo de boa-fé que não tem condições de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, consoante preceitua o art. 54-A, § 1o, do CDC
,
qualdefine esse conceito com olhos no consumidor.

A boa-fé é elemento essencial para atendimento do pedido de
superendividamento
, o que no caso é bastante duvidoso, pois não foi
demonstrado que sua situação financeira restou alterada após a realização dos empréstimos apresentados e tão pouco
, sua vulnerabilidade, vejam que os requisitos para concessão da repactuação, devem ser observados restritivamente.

Os requisitos necessários à tramitação da referida demanda, quais sejam, prova da
incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial (art. 6o, XII, 54-A, § 1o, CDC);

a ausência de má-fé ou de fraude na obtenção das dívidas (art. 54-A, § 3o, e art. 104-A, § 1o, CDC), observado que esses conceitos devem ser interpretados restritiva e
teleologicamente
, nos moldes do que defendemos em artigo anterior; a desvinculação entre as dívidas e a aquisição de produtos ou de serviços de luxo (art. 54-A, § 3o, CDC;a não caracterização das dívidassub
oculi
nas seguintes exceções:crédito com garantia real, crédito de financiamento imobiliário e crédito rural (art. 54-A, § 1o, do CDC; e

a apresentação de proposta de plano de pagamento (art. 104-A,caput, CDC).

O pedido da autora consigna que recebe
BRUTO quantia
de R$11.086,54(holerite por ela apresentado no id n. 17643572), abatendo os descontos obrigatórios de R$ 3.179,49, teremos um líquido de R$ 7.907,05, com o qual deveria comprometer com descontos em folha de pagamento o valor de R$ 2.372,11.

Sabemos que para fazer “jus” a limitação de 30% do salário líquido, somente aplica empréstimos ou cartão consignados em folha, não estando afeto a outras dívidas.

No caso em concreto, não resta evidente que o limite posto foi extrapolado, diante o holerite acostado pela parte autora.

No que tange a pretensão de repactuação da dívida,
melhos
sorte não amparou a requerente, diante da falta dos requisitos legais.

Consignou que é necessária a imposição do PLANO DE PAGAMENTO de id no 176143584 – pág. 01 a 13,para conseguir custear suas despesas, se viu obrigada a contrair, nos últimos anos, diversos empréstimos consignados,
além empréstimos
pessoais, além de despesas pessoais fixas e necessárias, somando-se aos descontos obrigatórios em contracheque o autor tem sua renda líquida comprometida.

Portanto, analisando o feito,distante da margem de vulnerabilidade considerando a média salarial brasileira.

Suas despesas essenciais não o deixam em situação a fazer “jus” ao benefício de repactuação, posto que, mesmo o plano de saúde poderia adaptar aos custos de seu salário.

Ainda, inexiste nos autos, comprovação de que a parte autora tenha alterado sua situação financeira salarial após as contratações, portanto, antes de efetivá-las, deveria cuidar da saúde financeira.

A Lei n. 14.181/21
, possuem
requisitos restritivos para concessão da medida e no caso, vislumbro ausentes ao pedido do autor, pois suas duas rendas mensais, lhe garante dignidade cobrindo suas despesas essenciais, com

sobrevivência digna
.

Resta descaracterizado o estado de insolvência, cujo requisito é que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor, se evidenciado que este, conquanto em situação de
superendividamento
, consegue adimplir regularmente, mês a mês, seja por meio de desconto em folha, seja em conta corrente, com as parcelas decorrentes dos mútuos assumidos perante as instituições financeiras.
(TJ-DF 07012504420228070015 1655204, Relator
.:
CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2023)

Não cabe no caso aplicar o Plano judicial compulsório, disposto no Art. 104-B da Lei de repactuação de Dívidas:

Aqui não estamos a tratar do direito de percentual mínimo de descontos em folha de pagamento, por empréstimos ou cartão consignado, qual não é o pedido inicial, mas sim, apurar a existência dos requisitos legais para aplicar a repactuação de dívida, que neste caso, não restaram comprovadas.

Quanto ao pedido de não inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, insta salientar que não ocorreu e não há ameaça. Ademais, havendo mora, devida é a restrição cadastral.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS/ REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIAe
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, ante a ausência dos requisitos legais previstos em Lei.
(
...)”

Pois bem.

Com o advento da Lei n.o 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o
superendividamento
, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1o do art. 54, do CDC traz o conceito de
superendividamento
, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

Ademais
, nos termos do art. 3o do Decreto n.o 11.150/2022, que veio para regulamentar a
Lei n.o 14.181/2021 no tocante ao valor do mínimo existencial, já que a referida legislação trouxe tão somente um conceito vago e não especificou o valor específico, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
,
in
verbis
:

“
Art. 2o
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos
financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural
para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3
o No
âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de
superendividamento
,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
(Redação dada pelo Decreto no 11.567, de
2023)

§ 1
o

A
apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o
caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.
”

A Lei no 14.181/2021 também estabeleceu um rito especial, bifásico, que tem início com a reunião dos credores e a apresentação do plano de pagamento pelo devedor, em audiência de conciliação (art. 104-A do CDC). A segunda etapa, que terá início caso reste infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por
superendividamento
, destinado justamente à repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

Entretanto, no caso dos autos, a
d.
magistrada julgou extinta a ação diante da ausência de comprovação de que a recorrente se encontra
superendividada
.

No presente caso, no holerite da apelante, há apenas desconto de empréstimo consignado no valor de R$ 922,55 (novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que os demais gastos por ela suportados decorrem de descontos em conta corrente e despesas básicas.

Contudo, como bem pontuado na sentença, a limitação requerida pela apelante
se
aplica apenas aos empréstimos ou cartões consignados em folha de pagamento, não abrangendo as demais dívidas existentes.

Assim sendo, não resta evidente que o limite legal tenha sido extrapolado, conforme demonstram os holerites juntados pela recorrente.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada tem exigido, para a aplicação dos mecanismos de repactuação judicial compulsória, prova inequívoca da situação de comprometimento do mínimo existencial, associada à impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem prejuízo à subsistência, o que não se verifica na hipótese.

Dessa maneira, de fato, a recorrente não preencheu requisito essencial para o recebimento da ação, sobretudo porque as dívidas de consumo por ela contraídas não comprometem o mínimo existencial.

Desse modo, coaduno com a posição adotada pelo juízo de origem, uma vez que os descontos realizados diretamente em conta corrente não estão abrangidos pela limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, a qual disciplina apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento. Portanto, não há qualquer impedimento para a somatória de ambos os descontos, afastando, de toda sorte, o reconhecimento do
superendividamento
e não havendo comprometimento do mínimo existencial.

De mais a mais, não há demonstração de danos à subsistência da apelante, já que, ainda que se trate de parâmetro subjetivo, a experiência demonstra que tal comprometimento não justifica a intervenção do Judiciário para renegociação de todos os débitos livremente contraídos.

Destaca-se, ainda, que a apelante possui gastos que não são essenciais e que podem ser facilmente
adaptados à sua atual situação financeira, não sendo cabível
se valer
da ação de
superendividamento
para renegociar alguns débitos e, ao mesmo tempo, manter esses demais gastos.

Portanto, é possível concluir que não restou comprovada a situação de
superendividamento
que autorize a instauração do procedimento
especial previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo reparos a
r.
sentença.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – EXTINÇÃO – INTERESSE
PROCESSUAL – AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas,
não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.
”
(N.U 1038620-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)
(
g.n
.
)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) é procedimento especial com
requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de
superendividamento
.
”
(N.U 1022085-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conhecida como a Lei do
Superendividamento
, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua
subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21),
entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência.
O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.
”

(RAC n.o 1042275-06.2021.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora
Desa
. Clarice C
laudino da Silva j. 16.11.2022) (
g.n
.)

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art.
85, § 11, do CPC,
uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025